Tribunal: TJDFT
Processo: 0701077-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701077-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: YASMIM MESQUITA BEZERRA, RENAN DE PAULA PESSOA PAULA BOTELHO IMPETRADO: PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, com pedido liminar, impetrado por YASMIM MESQUITA BEZERRA e RENAN DE PAULA PESSÔA PAULA BOTELHO em face de ato coator atribuído ao PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, tendo em vista o indeferimento do pedido de inscrição preliminar dos candidatos no certame. Em suas razões (ID 42777460), os impetrantes afirmam, inicialmente, que não possuem capacidade financeira para suportar as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência. No mérito, narram que se inscreveram no concurso público para ingresso na carreira da Magistratura do TJDFT, conforme edital XLIV, e que terá suas provas realizadas em Brasília no dia 05/02/2023. Dizem que efetuaram o pagamento da taxa de inscrição, bem como cumpriram as demais etapas de juntada de documentos, inclusive com a apresentação de fotos recentes. Afirmam que, no entanto, tiveram suas inscrições preliminares indeferidas, tendo como único argumento o fato de que as fotografias anexadas às inscrições não continham informação da data no corpo da imagem. Noticiam que apresentaram recurso administrativo, que foi indeferido pela banca organizadora do certame. Defendem que a expressão constante no item 6.3.3 do edital, datada recentemente, não deixou claro que seria necessária a data no corpo da foto, tendo os impetrantes interpretado apenas que a foto deveria ter sido capturada há pouco tempo, possibilitando a identificação do candidato. A corroborar esta conclusão, alegam que, no item 6.3.3.3 do edital, há previsão de que o candidato cuja fotografia não obedeça às especificações do subitem 6.3.3, impedindo ou dificultando sua identificação, poderá ser submetido à identificação especial no dia das provas. Acrescentam que não existe nenhuma previsão editalícia informando que a ausência de data no corpo da foto implicará no indeferimento da inscrição preliminar. Citam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requerem a gratuidade de justiça e a concessão de liminar, para que seja determinado o deferimento da inscrição dos impetrantes, garantindo-lhes o direito de realização da prova objetiva no dia 05/02/2023. Ao final, pedem a concessão da ordem, para reconhecer o direito líquido e certo de participação no concurso público. O preparo não foi recolhido. Brevemente relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido de urgência. A controvérsia gira em torno da interpretação conferida pela banca examinadora ao Edital no 1 do XLIV Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal, de 24.11.2022 (ID 42777508, pág. 10), especificamente no ponto em que trata da necessidade de apresentação de foto do candidato, datada recentemente, no momento da inscrição no certame, que está assim disciplinado no item 6.3.3, e subitens, do instrumento (grifos nossos): 6.3.3 Para efetuar a solicitação de inscrição preliminar, o candidato deverá, ainda, informar o número do seu CPF e enviar fotografia individual, datada recentemente, em que necessariamente apareça a sua cabeça descoberta e os seus ombros. 6.3.3.1 A fotografia de que trata o subitem 6.3.2.5 deste edital será utilizada para cumprir o disposto no inciso III do art. 23 da Resolução CNJ no 75/2009 e para fins de identificação durante a realização das provas. 6.3.3.2 O candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas no sistema de inscrição referentes ao procedimento de envio da fotografia. 6.3.3.3 O candidato cuja fotografia, por não obedecer às especificações constantes do subitem 6.3.6 deste edital, impeça ou dificulte a sua identificação durante a realização das provas, poderá, a critério do Cebraspe, ser submetido à identificação especial no dia de realização das provas. 6.3.3.3.1 O candidato que for submetido à identificação especial poderá ser fotografado no dia de realização das provas. 6.3.3.3.2 O envio da fotografia é de responsabilidade exclusiva do candidato. O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada do arquivo a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação e outros fatores que impossibilitem o envio. 6.3.3.4 Os candidatos deverão verificar, em link específico a ser divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tjdft_22_juiz, no período estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, se a foto encaminhada obedeceu rigorosamente às instruções contidas no sistema de inscrição e, portanto, foi acatada. Caso não tenha sido reconhecida, o candidato poderá realizar, no período acima mencionado, novo envio de uma foto que atenda às determinações do sistema. Os impetrantes defendem não ter o edital exigido que a foto do candidato trouxesse em seu corpo a data em que foi capturada, tampouco previu o indeferimento da inscrição preliminar do candidato na hipótese de inobservância do requisito. Em juízo de cognição sumária, há probabilidade no direito dos impetrantes. Isso porque o edital que rege o certame, quando impõe a juntada de foto do candidato no momento da inscrição, não esclareceu que a foto deveria trazer a data em que foi capturada exposta no corpo no documento; assim como não estipulou a penalidade de indeferimento da inscrição preliminar na hipótese de não preenchimento do requisito. Ao contrário, a banca examinadora dispôs expressamente que a foto do candidato tem por finalidade a identificação dele no dia da prova e, caso a fotografia apresentada impeça ou dificulte a identificação do candidato, ele poderá ser submetido à identificação especial na data da prova. Nesse cenário, não se justifica que a ausência da data da foto no corpo do documento implique em penalidade mais grave do que a própria impossibilidade de identificação do candidato que, como dito anteriormente, é o objetivo primordial da exigência da fotografia no momento da inscrição. Ressalte-se que o princípio da vinculação ao edital é de observância obrigatória na condução dos certames públicos e dele decorre a premissa de que o edital é lei entre as partes, que obriga tanto a entidade promotora do concurso público quanto os candidatos. Na hipótese dos autos, repita-se, o indeferimento da inscrição preliminar não foi expressamente previsto no edital; e a própria banca examinadora disciplinou alternativa para a situação em que a foto não preencha os requisitos do item 6.3.3, qual seja, a identificação especial do candidato no dia da prova. Frise-se que o exame da matéria apresentada na lide não conduz à apreciação do conteúdo de questões ou critérios de correção utilizados pela banca examinadora, consoante vedação explicitada na tese firmada no julgamento da repercussão geral do RE 632.853/CE; conduz, sim, à aferição da correta aplicação da regra presente no instrumento editalício. Cumpre destacar que também houve o deferimento de liminar em mandado de segurança impetrado perante este Conselho Especial, em situação idêntica à dos autos, MS no 0700321-22.2023.8.07.0000, de relatoria da em. Desembargadora Ana Maria Cantarino. Noutro aspecto, o perigo da demora é evidente, porque as demais fases do certame estão em curso, especificamente a aplicação da prova objetiva seletiva, prevista para o dia 05 de fevereiro de 2023 (anexo I, do edital – ID 42777508, pág. 37). Por outro lado, o deferimento do pedido não exime os impetrantes de serem submetidos a todas as demais fases do certame e não impõe prejuízo à Administração Pública, uma vez que, após a efetivação do contraditório, haverá julgamento do mérito da demanda, podendo sobrevir a revogação da liminar e consequente exclusão dos candidatos. Resta, portanto, a princípio, demonstrada a probabilidade do direito alegado e o perigo na demora, de forma a permitir o deferimento do pedido liminar. Por fim, os impetrantes requerem a concessão do benefício da gratuidade de justiça, afirmando que não possuem capacidade financeira para suportar os ônus processuais. No entanto, os requerentes apresentaram apenas declaração de hipossuficiência e admitiram que RENAN é advogado, que, inclusive, patrocina a presente demanda, e que YASMIS é servidora pública, exercendo cargo perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Não restou, portanto, demonstrada a hipossuficiência necessária ao deferimento do benefício pretendido, mormente se considerada a modicidade das custas cobradas por esta Corte, bem como a ausência de condenação das parte ao pagamento de honorários advocatícios em mandados de segurança. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para, até o julgamento do mérito do presente mandado de segurança, determinar a inclusão do nome dos impetrantes na lista de inscrição preliminar deferida no concurso público para provimento de vagas destinadas ao cargo de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal, regido pelo Edital n° 1 – TJDF, de 24.11.2022, permitindo-se que realizem a prova objetiva e prossigam nas demais etapas do certame, desde que obtenham aprovação. Oficie-se, com urgência, ao CEBRASPE para que cumpra a decisão liminar. Notifique-se a autoridade coatora para apresentação de informações, no prazo legal. Intimem-se os impetrantes para que, no prazo de 5 dias, apresentem elementos que comprovem o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, ou promovam, no mesmo prazo, o recolhimento das custas iniciais. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Confiro à presente decisão força de mandado. Brasília, D.F., 19 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator